Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
As alegações deduzidas no ID 20963936 deveriam ter sido articulada na resposta ao recurso que o agravado, devidamente intimado, não a apresentou. Assim sendo, indefiro o pedido de retirada de pauta. Aguarde-se o julgamento. Intime-se.